Tribunal: TJDFT
Processo: 0702576-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702576-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON DE SOUZA MALAQUIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WILSON DE SOUZA MALAQUIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida, que objetivava compelir o requerido a fornecer, imediatamente, o medicamento LENALIDOMIDA 5mg, nos termos da prescrição médica apresentada, sob pena de multa diária. Narra o agravante que sofre de Mieloma Múltiplo, doença em atividade e baixa tolerância ao protocolo atual, consoante laudo médico colacionado, no qual indicado o medicamento LENALIDOMIDA, registrado na Anvisa e não padronizado pelo SUS. Fundamenta seu pleito no relatório médico expedido pela Dra. Xenia Larissa Motta Serafim, CRM/DF 25466, que expõe claramente o diagnóstico do agravante, a necessidade e a imprescindibilidade do fornecimento do fármaco, não existindo outros fornecidos pelo SUS com atividade terapêutica similar. Salienta que o laudo ainda esclarece que a outra opção fornecida pelo SUS não é adequada para o caso do recorrente, devido a insuficiência renal e cardíaca que também o acomete, destacando que a enfermidade apresenta progressão rápida e evidente, com risco de perigo de vida, caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Ressalta que está sob situação de doença em atividade e quadro de dor e desconforto em membros inferiores, sendo cabível a concessão da tutela de urgência. Requer, in limine, a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a obrigação ao agravado de fornecer à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento LENALIDOMIDA 5 mg, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pela confirmação do pleito liminar. Sem preparo, eis que a parte agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, do CPC, impondo-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes, cumulativamente. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo mínimo de 6 meses, o medicamento LENALIDOMIDA 5 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 183772754. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstâncias não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas 2978 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2798.pdf/view) e 2555 (endereço eletrônico: https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2555.pdf/view), o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco requerido. De outro lado, no relatório ID 183772756, a médica assistente, embora tenha requerido urgência na dispensação, não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. 2 _ Assim, ausentes os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. Destaco que, neste momento processual, a análise fica restrita à verificação do cumprimento dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, isto é, à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como salientado acima. As demais questões suscitadas nas razões do agravo serão analisadas quando do exame do mérito. Feitas essas considerações, apesar do esforço argumentativo do agravante, não vislumbro, neste momento inicial, a presença cumulativa de tais requisitos. De uma leitura atenta ao decisum, entendo que o magistrado a quo fez uso da prudência necessária exigida para a hipótese. O aguardo da Nota Técnica do NATJUS/TJDFT, para reexame da tutela de urgência pleiteada, encontra respaldo nos Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ que orientam o magistrado a buscar apoio técnico antes de deferir liminares em demandas sobre saúde. É importante esclarecer que não se está indeferindo definitivamente a tutela pretendida, mas postergando a análise do pedido para depois da apresentação de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, órgão criado justamente com a intenção de auxiliar os magistrados em questões técnicas controvertidas, tal como ocorre na espécie. Embora suas conclusões não vinculem o julgador, é acertado o encaminhamento do caso para parecer prévio, considerando que falece ao magistrado o conhecimento técnico necessário, na área de saúde. Não obstante o relatório médico e a prescrição do fármaco denotem a seriedade da enfermidade que acomete o agravante e indiquem a necessidade do tratamento prescrito pela médica assistente, apontando para a probabilidade do direito vindicado, ao menos em sede de exame perfunctório, não está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo indispensáveis para fins de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na espécie, não há elementos que evidenciem, prima facie, a urgência para o início imediato do tratamento. Ao responder o quesito sobre a existência de perigo de vida no caso de não fornecimento imediato do fármaco, a médica assistente asseverou: “Doença em atividade no momento, com indicação do uso do medicamento o mais breve possível”. Dessa forma, por não haver perigo de vida e pelo fato de o Juízo ter assinado prazo máximo de 30 (trinta) dias para a elaboração de Nota Técnica pelo NATJUS/TJDFT, para então reapreciar o pedido de antecipação de tutela, entendo, ao menos em análise sumária, correto o aguardo da referida Nota Técnica. À vista disso, fica inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela de urgência requerida. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Após, ao Ministério Público para manifestação. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator